Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-58.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.
1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ.
2. Para anulação de um negócio jurídico perfeito e acabado, exige-se a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (Código Civil, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC.
3. O erro substancial capaz de ensejar a nulidade do negócio jurídico exige que reste caracterizada a falsa percepção da realidade que, incidindo sobre a natureza do negócio, ou objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais, fosse determinante para a realização do negócio, bem como que o erro não seja perceptível por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio jurídico.
5. Não há que se falar em nulidade do negócio quando o conjunto fático probatório não atesta alegada falsa percepção da realidade pelo autor sobre a natureza do negócio.
6. Considerando que não há demonstração inequívoca de coação ou constrangimento por parte do preposto da instituição financeira ré, tendo o autor seguido voluntariamente as etapas para a contratação do cartão de crédito consignado, inclusive com o envio de fotos do rosto e de documentos e assinatura na tela do celular, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.
7. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu, não há que se falar em repetição de indébito e indenização por danos morais.
8. Recurso conhecido e improvido.